Tribunal: TJDFT
Processo: 0738042-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738042-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILBERTO INACIO DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Gilberto Inacio da Silva, determinou o arquivamento provisório do processo (ID 104576606 do processo n. 0002069-26.2006.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 31051798 -), o Distrito Federal relata que a decisão agravada utiliza o Provimento n. 13/2012, alterado pelo Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como fundamento para arquivar a execução fiscal, pois o valor da execução seria inferior ao montante de R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Alega que a execução fiscal em referência não se enquadra na hipótese prevista nos referidos atos normativos, pois o valor atualmente executado equivale a R$15.049,19 (quinze mil quarenta e nove reais e dezenove centavos), montante que supera aquele previsto no art. 2o do Provimento n. 54/2021. Sustenta que a decisão agravada viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impede que o Poder Público adote medidas para recuperação de seu crédito, em afronta ao disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Aduz que a decisão recorrida viola o princípio da oficialidade, estampado no art. 2o do Código de Processo Civil, que impõe ao Poder Judiciário o ônus de dar regular desenvolvimento ao processo após a iniciativa do autor. Nesse ponto, afirma ter cumprido seu ônus de instruir adequadamente a inicial com a certidão de dívida ativa, cumprindo todos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal. Aponta, ainda, ofensa ao art. 4o do CPC, que assegura o direito de solução integral do mérito, ou seja, que as partes recebam integralmente a prestação jurisdicional almejada. Destaca que, caso a decisão agravada seja mantida, o crédito tributário será atingido pela prescrição. Menciona o art. 797 do CPC ao defender que a execução se desenvolve no interesse exclusivo do credor, motivo pelo qual deveriam ser adotadas todas as medidas previstas em lei para a efetiva satisfação do crédito. Argumenta que a decisão recorrida, ao determinar que o prazo de prescrição intercorrente iniciaria com o arquivamento dos autos, ou seja, sem que fossem adotadas medidas no intuito de localizar o executado ou de penhorar bens, afronta o disposto no art. 40 da Lei n. 6830/80 e contraria as teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS. Assinala, por fim, não existir qualquer fundamento que autorize o arquivamento da execução fiscal, pois, no seu entendimento, não se pode aplicar o valor previsto no Provimento n. 54/2021 da CJDFT utilizando-se como parâmetro o valor original do crédito exequendo, sem atualizar a dívida para o ano em que publicado o ato, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da celeridade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do processo de origem, com imediata ordem para citação do executado. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Especificamente sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que os aludidos requisitos cumulativos não foram preenchidos, pelos motivos expostos a seguir. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pela Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da ação ajuizada contra Gilberto Inacio da Silva, determinou o arquivamento provisório do processo, com os seguintes fundamentos: [...] O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado, maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. [...] Nota-se, portanto, que a decisão agravada toma como base os Provimentos editados pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios que dispõem sobre o arquivamento sem baixa das execuções fiscais. O Provimento n. 13/2012 estabelece o seguinte: Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. § 2.o O valor apontado no caput, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ. (Incluído pelo Provimento 55 de 05/05/2021) Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Em observância ao art. 2o do ato normativo acima citado, o Provimento n. 54/2021 atualizou monetariamente o valor estipulado. A partir dessa alteração, o arquivamento passou a ser imposto nas ações de execução fiscal em que o valor da causa seja igual ou inferior a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). No caso em análise, observa-se que o valor atribuído à causa, ao tempo do ajuizamento da ação executória, equivale a R$657,41 (seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Logo, à primeira vista – ressalvado o exame aprofundado da questão, inclusive com análise da atualização monetária do valor executado – o montante cobrado enquadra-se no limite previsto no Provimento n. 13/2012 c/c Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, não se observa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois o decurso do prazo prescricional não é iminente e não há informações nos autos sobre eventual prática de atos de dilapidação patrimonial pelo executado. Tais fatos indicam, neste juízo de cognição sumária, a ausência de pressupostos necessários para concessão da medida liminar. Com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora